Tribunal: TJMT
Processo: 1008941-41.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1008941-41.2020
EMBARGANTE: OSWALDO PAULA E OUTRO(S).
EMBARGADA: EXTRALUZ MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA - EPP.
Vistos.
Alega o embargante que este este Relator foi omisso no tocante a pedido de restituição de custas recolhidas em dobro.
Por tais argumentos, manejou os presentes Embargos de Declaração, pleiteando a reforma do decreto condenatório.
Pois bem.
Salvo melhor juízo, entendo que o pleito não detém natureza jurisdicional, mas sim, meramente administrativa, de modo que determino a retificação do feito, para simples petição.
Não obstante, conforme certidão do Dejaux (id. 56344453), constata-se que o preparo fora recolhido por três vezes.
Desse modo, defiro o pedido de levantamento dos valores pago a mais pela parte, na quantia de R$ 311,76.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator